Tribunal: TJPA
Processo: 0028178-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028178-40.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANA CLAUDIA DE CARVALHO OLIVEIRA, JOYCE SILVA DE MELO, PEDRO LUCAS DE SOUSA VAZ, PAULO LUIZ DA SILVA FURTADO, ROBERTO ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. EXTINÇÃO DOS CARGOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA APÓS O PROVIMENTO. RESSALVA DA NORMA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES INVESTIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONÍVEL EM DESPESA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A questão acerca do direito subjetivo de candidato aprovado em concurso público foi apreciada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário nº 598.099, processado sob a ótica da Repercussão Geral. No referido julgado, aquele Sodalício assentou a tese de que, em regra, o candidato aprovado dentro do número de bagas previstas no edital possui direito subjetivo de ser nomeado no cargo.

2. No caso vertente, extrai-se do caderno processual que os impetrantes/apelados foram aprovados e classificados dentro do número de vagas para o cargo de Agentes de Vias Públicas ofertados pelo Edital nº Edital nº 01/2012 da Secretaria Municipal de Economia/SECOM. Insta ressaltar que a homologação do certame se deu em 05/06/2013, com prazo de validade de 2 (dois) anos, expirando o interstício em 05/06/2015, uma vez que não há nos autos informação a respeito da sua prorrogação.

3. Em que pese a municipalidade sustentar que os cargos aos quais os impetrantes/apelados lograram aprovação foram extintos pelo advento da Lei Municipal nº 9.203/2016, registre-se que a normativa foi promulgada em 15/04/2016, bem como que previu em seu artigo 1º, I, II e III que o aniquilamento das funções nela discriminadas se daria em caso de vacância ou, estando elas preenchidas, seria garantido ao servidor a devida avaliação no estágio probatório e a efetivação no cargo.

4.
No que diz respeito às questões de ordem orçamentária, não é de se olvidar que as restrições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) não incidem sobre as despesas com pessoal decorrente de decisão judicial. Inteligência do artigo 19, § 1º, IV, do diploma mencionado e precedente do STJ.

5. Recurso conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0028178-40.2015.8.14.0301, impetrado por ANA CLAUDIA DE CARVALHO OLIVEIRA e OUTROS em face do Prefeito Municipal, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id.
1946831, págs. 01/22), historia o apelante que os impetrantes, ora apelados, intentaram a ação mencionada com vistas a compeli-lo a proceder as suas nomeações e posses, uma vez que lograram aprovação em concurso público dentro do número de vagas.

Diz que em agosto/2012 divulgou Edital de Concurso Público para Secretaria Municipal de Economia visando o provimento de diversos cargos, sendo ofertadas 100 (cem) vagas para o de Agente de Vias Públicas, tendo os recorridos logrado aprovação dentro do número de vagas. No entanto, em razão da homologação do certame e a expiração de seu prazo de validade sem a devida nomeação e posse, postularam o direito pela via mandamental

Afirma o apelante que o juízo de origem proferiu sentença e concedeu a segurança em favor dos impetrantes/recorridos, sob o fundamento de que aprovação de candidato em concurso público dentro do número de vagas se convola em direito líquido e certo à nomeação e posse.

Nas razões de reforma, sustenta que o cargo de Agente de Vias Públicas foi extinto com o advento da Lei Municipal nº 9.203/2016 e que as vagas ofertadas no referido certame não correspondem aos cargos efetivamente existentes.

Diz que em conformidade com o entendimento do Pretório Excelso, o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas pode ser excepcionado quando demonstrada a lesão à ordem pública.

Prossegue afirmando que há possibilidade de exoneração de servidor em estágio probatório, de modo que não há vedação para não nomeação de candidato aprovado em concurso público. Isso porque, o artigo 41, § 3º, da Constituição da República assegura que em caso de extinção do cargo apenas haverá a manutenção nos quadros da Administração Pública do servidor estável.

Argumenta, igualmente, fundamentos de ordem orçamentária, aduzindo que o cumprimento de liminares para nomeação de todas as vagas ofertadas no certame representaria um acréscimo de mensal de R$ 3.780.505,68 (três milhões e setecentos e oitenta mil reais e quinhentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). Frisa que tal situação importaria em comprometimento de 56,25% (cinquenta e seis vírgula vinte e cinco por cento) de sua receita corrente líquida, de modo que haveria infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Disserta, ainda, que a nomeação de candidatos em concurso público é questão afeta à discricionariedade administrativa e que a imposição de ingresso no serviço público afronta o princípio da separação de poderes.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Assevera a inexistência de direito líquido e certo dos recorridos, porquanto a Lei Municipal nº 7.507/91, que criou o cargo de Agente de Vias Públicas não previu o seu quantitativo, de modo que não há como preencher as referidas vagas e também não há a necessidade de profissionais. Soma-se a isso ainda o fato de o orçamento municipal se encontrar no limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença e a denegação da segurança nos termos expostos.

Foram opostas contrarrazões no id. 1946832, págs. 01/18, tendo os recorridos, após breve explanação dos fatos, sustentado fundamentos apara a manutenção da sentença atacada. Aludem que a Constituição da República estabeleceu em seu texto a necessidade de aprovação prévia em concurso para ingresso na carreira pública e que o candidato nele aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação.

Seguem nessa linha argumentando.

Postularam o improvimento do apelo.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho cadastrado no id. 2243467, pág. 01, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer cadastrado no id. nº 2267686, págs. 01/06, pronunciou-se pelo improvimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua análise meritória.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será apreciado sob a ótica do remessa necessária na forma do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postularam os impetrantes, ora recorridos, a concessão da ordem com o intuito de compelir a autoridade impetrada a proceder as suas nomeações e posses no cargo de Agentes de Vias Públicas ofertados pelo Edital nº 01/2012 da Secretaria Municipal de Economia/SECOM, uma vez que lograram aprovação dentro do número de vagas.

Com efeito, a questão acerca do direito subjetivo de candidato aprovado em concurso público foi apreciada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário nº 598.099, processado sob a ótica da Repercussão Geral. No referido julgado, aquele Sodalício assentou a tese de que, em regra, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo de ser nomeado no cargo. Eis a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

(...)

(STF, RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 03/10/2011)

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que os impetrantes/apelados foram aprovados e classificados dentro do número de vagas para o cargo de Agentes de Vias Públicas ofertados pelo Edital nº Edital nº 01/2012 da Secretaria Municipal de Economia/SECOM, conforme se extrai do documento constante no id.
1946821, pág. 10. Insta ressaltar que a homologação do certame se deu em 05/06/2013, com prazo de validade de 2 (dois) anos, expirando o interstício em 05/06/2015, uma vez que não há nos autos informação a respeito da sua prorrogação.

Deveras, em que pese a municipalidade sustentar que os cargos aos quais os impetrantes/apelados lograram aprovação foram extintos pelo advento da Lei Municipal nº
9.203/2016, registre-se que a normativa foi promulgada em 15/04/2016, bem como que previu em seu artigo 1º, I, II e III que o aniquilamento das funções nela discriminadas se daria em caso de vacância ou, estando elas preenchidas, seria garantido ao servidor a devida avaliação no estágio probatório e a efetivação. Eis o teor do dispositivo mencionado, “
verbis”
:

Art. 1º Os cargos integrantes do quadro de cargos de provimento efetivo da estrutura da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional relacionados no Anexo I desta lei:

I – Ficam imediatamente extintos se, na data da publicação desta lei, encontrarem-se vagos;

II – Extinguir-se-ão, à medida que se tornarem vagos, caso estejam providos na data da publicação desta lei, nos termos do art. 43, da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, passando a integrar Quadro de Cargo em Extinção, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos;

III – Aos ocupantes dos cargos a serem extintos ou em extinção, que ainda esteja, em estágio probatório, serão avaliados normalmente, de acordo com o previsto em Lei própria, assegurando-se a sua efetivação no cargo após a conclusão desse período. Não existe vedação para um servidor em estágio probatório exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.

No caso dos apelantes, extrai-se dos autos que eles foram empossados na Administração Pública Municipal antes da alteração legislativa, porquanto a decisão concessiva de tutela de urgência que assegurou a nomeação e posse em favor deles foi proferida em 03/07/2015, tendo a municipalidade dela tomado ciência em 28/07/2015.

Deveras, vale ressaltar que os impetrantes/apelados Ana Claudia de Carvalho Oliveira, Roberto Alexandre Coelho Teixeira e Joyce Silva de Melo tiveram a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório homologadas pelo Secretário Municipal de Economia, tendo eles alcançado o conceito excelente, consoante se afere no id.
1946832, págs. 19/22.

Por outro lado, no que diz respeito às questões de ordem orçamentária, não é de se olvidar que as restrições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) não incidem sobre as despesas com pessoal decorrente de decisão judicial, conforme o artigo 19, § 1º, IV, do diploma mencionado, “
in verbis
”:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS ORIUNDOS DE RMS. DESCABIMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000.4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1322968/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013)

Nesse diapasão, não merece reproche a sentença que concedeu a segurança em favor dos impetrantes/apelados, garantindo-lhes o direito à nomeação e posse, uma vez que foram aprovados em concurso público dentro do número de vagas, bem como que a alteração legislativa que importou na extinção dos cargos foi promulgada após o provimento dos cargos e, por fim, a inoponibilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal em gasto oriundo de decisão judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020